Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –ANPP. RECUSA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA DEFESA. NÃO OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 28-A do CPP e seus parágrafos não impõe à obrigatoriedade de intimação do acusado em caso de recusa do Ministério Público em oferecer a proposta de acordo de não persecução penal – ANPP, tampouco restou estabelecida qualquer condição de procedibilidade que obstasse o prosseguimento do feito, sendo, portanto, insuficiente a mera insurgência e requerimento da Defesa para obtenção da remessa ao PGJ.
2. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal – ANPP, no âmbito da estrita legalidade, não há razão para que se remeta os autos ao Procurador Geral de Justiça, uma vez que não se vislumbra nenhuma ilegalidade na negativa de propositura do instituto previsto no artigo 28-A, do CPP.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.